Tribunal: TJSP
Processo: 1058707-87.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência do embargado.

Fraude à execução – Alienação de bens - A jurisprudência do STJ estabelece que, para reconhecer fraude à execução, é necessário haver averbação da execução, penhora ou outro ato constritivo, ou prova da má-fé do adquirente - Súmula no 375 do STJ – Ausência de qualquer prova neste sentido

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência do embargado.

Fraude à execução – Alienação de bens - A jurisprudência do STJ estabelece que, para reconhecer fraude à execução, é necessário haver averbação da execução, penhora ou outro ato constritivo, ou prova da má-fé do adquirente - Súmula no 375 do STJ – Ausência de qualquer prova neste sentido - No caso, não há comprovação de má-fé dos apelados, que agiram diligentemente ao solicitar certidões negativas do vendedor e do imóvel.

Recurso improvido.